Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OXIMAT OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.807.551/0001-00 (AGRAVANTE), RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 006.032.531-30 (AGRAVANTE), REJANE DE PAULO OLIVEIRA - CPF: 973.576.421-00 (AGRAVANTE), STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES - CPF: 012.306.331-03 (AGRAVANTE), LUAN MARTINS BORGES - CPF: 023.021.461-40 (AGRAVANTE), DOUGLAS DUAILIBI BARBOSA - CPF: 362.525.301-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8
o
DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda.-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, contra a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto, com vistas a reconhecer a nulidade da citação editalícia (id. 72412479, págs. 01/04).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que, hodiernamente, a citação por edital está sendo realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Devedor, sobretudo nas execuções fiscais.

Aduzem que o artigo 256,
caput
e §3
o
, do CPC e o artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980 demonstram a ordem preferencial que o legislador conferiu às várias modalidades de citação, destinando a editalícia, somente nos casos em que realmente não se mostre a efetiva citação da parte Executada de forma pessoal.

Afirmam que a citação por edital impediu o exercício pleno do direito de defesa, obstando o efetivo direito ao contraditório.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 83638529, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda.-ME e os sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, contra a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, por eles interposto, com vistas a reconhecer a nulidade da citação editalícia
.

Os Recorrentes defendem, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente, por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque realizada em consonância com a legislação vigente, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se,
in casu
, a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que,

se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

De outro giro, destaco que o posicionamento majoritário do STJ permanece no sentido de que, nos termos do artigo 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal –, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
–
SÚMULA 414 DO STJ

–
REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ
–
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE
–
EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
–
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (Negritei).

Esta Corte Estadual não destoa dessa orientação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

(...). (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após frustradas a citação pelo correio e por oficial de justiça, não há falar em nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, não reconheceu a nulidade da citação por edital dos Agravantes.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica
Oximat Oxigênio e Ferramentas Ltda.-ME e pelos sócios Rodolpho de Oliveira Nunes, Rejane de Paulo Oliveira, Stênio Osias Oliveira Sales, Luan Martins Borges e Douglas Duailibi Barbosa, mantendo
inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021